Tribunal: TJES
Processo: 0001171-45.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001171-45.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL
(198)
APELANTE:
AMELIA ZANDONADI e outros (4)
APELADO:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ ES
RELATOR(A): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
-
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIOS - PERMUTAS DE
FRAÇÕES IDEAIS

DE
IMÓVEIS - CONCESSÕES MÚTUAS DE PARCELAS DE BENS IMÓVEIS - PERMUTA –
IPTU – FATO GERADOR OBSERVADOR – LEI MUNICIPAL QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No processo administrativo de iniciativa dos impetrantes, a Administração Pública foi consultada sobre a viabilidade da permuta e a incidência do imposto, no qual restou bem fundamentado que
“cada requerente era dono de uma parcela de cada imóvel e, no registro realizado em 2010, abriu mão de suas parcelas em determinados lotes para obter a posse exclusiva de tantos outros, caracterizando a permuta”.

2.
Quando ainda detinham a propriedade conjunta, ou seja, em condomínio, não possuíam o domínio exclusivo, mas tão somente as parcelas ideais, ao passo que, realizada a divisão dos lotes, receberam, em troca, frações que não possuíam e que tornaram-se propriedade exclusiva, em detrimento das frações que possuíam, caracterizando, portanto, a permuta.

3. O artigo 533, do Código Civil equipara a permuta a compra e venda, de modo que ambos os atos caracterizam comercialização.

4. Diante da permuta realizada, os impetrantes perderam o direito a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, prevista na Lei Municipal n° 284/1997.

5. Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade,
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ApCiv 0001171-45.2020.8.08.0049

IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
AMÉLIA ZANDONADI X
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-s
e
de apelação cível
interposta em face da r. sentença constante de fl. 87, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado, denegou a segurança ao fundamento de que os impetrantes perderam o direito à isenção de IPTU prevista na lei municipal, inexistindo violação a direito líquido e certo.

Consta dos autos
originários
que
o
s
Recorr
entes
requereram em 2004 junto a
o
município a aprovação do Loteamento Fioravante Zandonade
e
que em seguida foi emitido um parecer judicial alegando
a
ocorr
ência de
comercialização/permuta dos lotes,
razão porque
a prefeitura passou a cobrar o IPTU desde 21/08/2020.

Os impetrantes a
legam que a cobrança é abusiva, pois o ato por eles praticado é isento
de imposto pela
Lei Municipal n° 28
4
/ 1997,
requerendo
a nulidade da CDA.

Inicialmente cumpre destacar que a
Lei Municipal n° 28
4
/ 1997
, vigente à época,

prevê
no
seu
Art. 2º,
a possibilidade de isenção do IPTU aos loteamentos aprovados e registrados até sua comercialização ou até que neles venha a ser implantada qualquer edificação:

[...]
Art. 2º.
Fica ainda o Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo aos loteamentos aprovados e registrados, na forma de isenção de IPTU para os lotes do loteamento até sua comercialização ou até que neles venha a ser implantada qualquer edificação

[...]
(destaque).

Observa-se, no presente, que
os Impetrantes são proprietários de diversos lotes no Loteamento Fioravante Zandonade, constituído e aprovado pelo Município no ano de 2005,
como se vê
do termo de compromisso de execução de obra de infraestrutura (fl. 26),
o qual tinha
como finalidade, formalizar as exigências legais
para
executar, sem quaisquer ônus para a Prefeitura, as obras
de
infraestrutura no loteamento por ela aprovado.

Consta do laudo técnico à fl. 33 que após a visita técnica realizada em 2010, as obras de infraestrutura
haviam sido
realizadas, autorizando-se a liberação da garantia hipotecária para alienação(fl. 34).

A partir dali, o
s proprietários

Pedro Zandonade, Zibina Zandonade, Ilda Zandonade Schimitd, Leonhlda Zandonade, Amélia Zaridonadi
solicitaram
a
individualização/permuta de cada fração dos lotes visando extinguir o condomínio existente, restando cada proprietário com seus lotes de maneira individual,
razão pela qual

foi determinada a apuração de eventual ITBI a ser pago
(
fl. 42
).

Os impetrantes alegam a inocorrência de permuta, uma vez não ocorreu
a troca de bens entre proprietári
o
s diversos,
eis que já eram proprietários do imóvel como um todo,
existindo, tão somente,

a individualização
e
extinção do condomínio.

No entanto,

no processo administrativo
de iniciativa dos próprios impetrantes,
a Administração Pública foi consultada sobre
a
viabilidade da permuta
e a incidência do imposto,
no qual
restou bem fundamentado que
“
c
ada requerente era dono de uma parcela de cada imóvel e, no registro realizado em 2010, abriu mão de suas parcelas em determinados lotes para obter a posse exclusiva de tantos outros, caracterizando a
permuta”.

De fato, quando ainda detinham a propriedade conjunta, ou seja, em condomínio, não possuíam
o domínio exclusivo,
mas tão somente
as parcelas ideais.

Ao realizar o loteamento e a divisão dos lotes
,
recebera
m
,
em troca, frações que
não
possuíam
e

que
torn
aram-se
propriedade exclusiva,
em detrimento das frações que possuíam, caracterizando, portanto, a permuta
.

Nesse sentido é o entendimento já externado por esta egr
é
gia
C
orte:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RECOLHIMENTO DE ITBI. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIOS. PERMUTAS DE frações ideais de IMÓVEIS. DESFAZIMENTO DE CONDOMÍNIO E ADJUDICAÇÃO DE DETERMINADO BEM A UM ÚNICO CONDÔMINO POR MEIO DE INDENIZAÇÃO OU PERMUTA. DIFERENÇAS. EFEITOS TRIBUTÁRIOS DISTINTOS. SITUAÇÃO CONCRETA. CONCESSÕES MÚTUAS DE PARCELAS DE OUTROS BENS IMÓVEIS (PERMUTA). HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITBI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) As hipóteses de desfazimento de condomínio e de adjudicação de determinado bem a um único condômino por meio de indenização ou permuta não se confundem. Enquanto no primeiro caso temos um ato declaratório (não há, portanto, transmissão onerosa, mas apenas atribuição física do bem a cada pessoa), no segundo,
a propriedade do bem (frações que pertencem aos demais) é transmitida a um determinado condômino.
2) Tratando-se de coisa divisível,
a divisão mostra-se como meio adequado para extinguir o condomínio
(art. 1.320, Código Civil). Nesse caso, diz ser simplesmente declaratória e não atributiva da propriedade a divisão porque o imóvel está sendo fracionado entre os condôminos de acordo com a porção que cabe a cada um. De outro lado, adjudicação de determinado bem a um único condômino denota o ajuste por meio do qual os condôminos acordam atribuir a um co-proprietário a integralidade do bem, isto é, transferindo frações que não lhe pertenciam. Essa transmissão poderá ser ajustada de forma gratuita ou onerosa. No primeiro caso, estará sujeita ao ITCMD; no segundo, incidirá o ITBI. 3) A situação concreta evidencia a ocorrência de adjudicação onerosa. A escritura pública acostada aos autos denota o intento dos requerentes em dividir entre eles os vários imóveis já adquiridos (e partilhados) por sucessão causa mortis.
Buscam, por meio de concessões mútuas de frações de outros imóveis (permuta), que cada bem passe a ser titulado por um único proprietário.
4) O ITBI, imposto de competência municipal, deve incidir sobre as permutas, pois se trata de transmissão onerosa de bem, devendo ser deduzida da base de cálculo da exação apenas a importância correspondente a quota parte de cada proprietário (1/6). (TJES, Classe: Apelação, 011120089500, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2013, Data da Publicação no Diário: 03/09/2013)

O artigo 533, do Código Civil equipara a permuta à compra e venda, de modo que ambos os atos caracterizam comercialização
,
destacando-se, ainda, d
o parecer jurídico municipal (fl. 44)
“a cobrança do IPTU depende da existência de, pelo menos 2 melhoramentos indicados no art. 32, § 1° do CTN, quais sejam, meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários; rede de iluminação pública (com ou sem posteamento para distribuição domiciliar); escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3km do imóvel”
.

Pelos fundamentos acima expostos, verifica-se
que os impetrantes
se tornaram proprietários exclusivos de determinados lotes e, por consequência,
perderam o direito a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, prevista na Lei Municipal n° 284/1997.

I
nexist
ente, pois, a
violação a direito líquido e certo,
impondo-se a denegação da ordem.

Diante d
o exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)